Tribunal: TJMT
Processo: 1036205-75.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036205-75.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (EMBARGANTE), ROBSON CARLOS OLIVEIRA - CPF: 054.202.201-05 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.174.165/0001-73 (EMBARGANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA
A NON DOMINO
. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por empresa revendedora de veículos contra acórdão que, em cumprimento de determinação do Superior Tribunal de Justiça, acolheu recurso do proprietário registral de veículo e julgou improcedente ação de obrigação de fazer que visava compeli-lo a transferir a propriedade do bem adquirido pela embargante de terceiro não proprietário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar: (i) a alegada confissão do proprietário sobre a venda do veículo ao intermediário; (ii) a distinção entre inadimplemento contratual e nulidade do negócio jurídico; (iii) a tese de inovação recursal; e (iv) a inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido a terceiro de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado cumpriu integralmente a determinação do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a inexistência de inovação recursal quanto à tese da venda a non domino e determinou a análise da ineficácia do pagamento realizado a terceiro sem autorização do proprietário.

4. Não há omissão quanto à alegada confissão de venda, pois o julgado qualificou juridicamente os fatos como tratativas frustradas, distinguindo-as de venda consumada, ante a ausência de pagamento integral, assinatura do documento de transferência e autorização para revenda.

5. Não há omissão quanto à distinção entre inadimplemento e nulidade, pois o fundamento da decisão é a nulidade absoluta do negócio celebrado entre o intermediário e a embargante, por ausência de legitimidade do vendedor que não era proprietário, e não mero inadimplemento contratual.

6. A questão da inovação recursal está definitivamente decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão vincula este Tribunal e tornou a matéria preclusa, sendo inadmissível sua rediscussão.

7. Não há omissão quanto à exceção do contrato não cumprido, pois o fundamento do julgado não é a oposição de defesa contratual, mas o reconhecimento da quebra na cadeia dominial, permanecendo intacto o direito de propriedade do embargado que nunca foi validamente transferido.

8. A reiteração de teses já enfrentadas e rejeitadas em embargos anteriores, sem qualquer alteração fática, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, ensejando a aplicação de sanção processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa aplicada.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito por mero inconformismo, destinando-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento de tese que se torna irrelevante diante do fundamento autônomo adotado pelo julgado. 3. A venda realizada por quem não é proprietário configura negócio jurídico nulo de pleno direito, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente para validar o ato perante o verdadeiro proprietário. 4. É ineficaz, perante o proprietário, o pagamento realizado a terceiro sem prova de autorização, ratificação ou reversão em seu proveito. 5. A reiteração de embargos de declaração com idêntico conteúdo caracteriza uso protelatório do recurso, ensejando a aplicação de multa processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GENERALCAR VEÍCULOS EIRELI - ME com o fito de sanar supostos vícios em acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, em reanálise da matéria por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, acolheu os embargos de declaração anteriores de ROBSON CARLOS OLIVEIRA, deu provimento ao seu Recurso de Apelação e julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer, invertendo os ônus sucumbenciais e condenando a ora embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A embargante alega que o acórdão incorreu em vícios e requer: (i) o saneamento de omissão quanto à confissão expressa do embargado acerca da venda do veículo ao terceiro Alex, manifestada na contestação e em Boletim de Ocorrência; (ii) o saneamento de omissão sobre a distinção entre inadimplemento contratual entre Robson e Alex e a nulidade do negócio subsequente com a Generalcar; (iii) o enfrentamento da tese de inovação recursal, sustentando que o embargado alterou sua narrativa fática apenas em apelação; (v) o pronunciamento sobre a inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido a terceiro adquirente de boa-fé; (vi) a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer o julgamento anterior que lhe foi favorável e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição integral dos embargos. Sustenta que o recurso constitui mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos aclaratórios. Afirma que o acórdão cumpriu a determinação do STJ, analisando exaustivamente a tese da venda a non domino e a ineficácia do pagamento a terceiro. Argumenta que a questão da inovação recursal já foi superada pela decisão da Corte Superior e que a reiteração dos mesmos argumentos configura litigância de má-fé, requerendo a aplicação da multa correspondente.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço os embargos de declaração.

De início, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, geralmente, à rediscussão da matéria já decidida.

Antes de adentrar na análise dos vícios apontados, é necessário contextualizar o histórico processual que conduziu ao acórdão ora embargado.

O presente processo retornou a julgamento por expressa determinação do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial (REsp 217617/MT – 2024/0387999-9) interposto por Robson Carlos Oliveira, reconheceu a existência de omissões no julgamento dos embargos de declaração anteriormente rejeitados.

O STJ determinou que fossem sanadas duas omissões específicas, o reconhecimento de que não houve inovação recursal quanto à tese da venda
a non domino
, uma vez que, desde a contestação, o embargado sustentava que jamais realizou negócio com a embargante e que esta adquiriu o veículo de quem não era proprietário; e, análise da ineficácia do pagamento realizado pela embargante a terceiro (empresa Liberti Locadora e Comércio LTDA.), à luz dos arts. 308, 310 e 476 do Código Civil, ante a ausência de prova de autorização, ratificação ou reversão em favor do verdadeiro proprietário.

Cumprindo integralmente a determinação da Corte Superior, o acórdão embargado, que (i) reconheceu expressamente que a tese da venda
a non domino
não configurava inovação recursal, conforme decidido pelo STJ, (ii) analisou a questão do pagamento realizado a terceiro, concluindo pela sua ineficácia perante o proprietário, nos termos do art. 308 do Código Civil, fundamentando a nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado entre a embargante e o terceiro Alex Silva Ferreira, com base nos arts. 1.226, 1.228, 1.267 e 1.268 do Código Civil.

Feita esta contextualização, passa-se a análise dos Embargos de Declaração.

I - Da alegada omissão quanto à confissão de venda

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a "confissão" de Robson Carlos Oliveira sobre a venda do veículo a Alex Silva Ferreira.

O acórdão embargado tratou expressamente do tema ao consignar as alegações de Robson desde a sua defesa, distinguindo com precisão as "tratativas" frustradas de uma "venda consumada":

"Alegou que iniciou tratativas para vender o veículo ao corréu Alex pelo valor de R$ 40.000,00, tendo recebido apenas R$ 20.000,00 e três cheques que não foram compensados. Defendeu que, por não ter recebido o pagamento integral, não tinha a obrigação de transferir a propriedade"

Denota-se que o fato não foi ignorado ao contrário, foi dada a correta qualificação jurídica. Uma "confissão" sobre o início de negociações que não se aperfeiçoaram por falta de pagamento integral não se confunde com a admissão de uma venda perfeita e acabada, capaz de transferir a propriedade ou legitimar a alienação a terceiros.

A conclusão foi de que a ausência de pagamento integral, a não assinatura do CRV e a falta de qualquer documento que autorizasse a revenda impediram que Alex se tornasse proprietário do bem. Portanto, o que a embargante considera como "confissão de venda" foi corretamente interpretado como "narrativa de negociação frustrada", o que é juridicamente distinto e fundamental para a solução da causa.

Logo, o ponto foi devidamente enfrentado, inexistindo a omissão apontada.

II - Da alegada omissão sobre a distinção de inadimplemento e nulidade do negócio

A embargante alega que o acórdão não distinguiu inadimplemento contratual de nulidade do negócio jurídico.

A decisão embargada é clara ao fundamentar sua conclusão na nulidade absoluta do negócio, e não em mero inadimplemento. A distinção, embora não desenhada em um tópico autônomo, permeia toda a fundamentação jurídica.

O acórdão afirmou:

"A venda realizada nessas condições é conhecida pela doutrina e jurisprudência como venda a non domino, um negócio jurídico nulo de pleno direito por ausência de um de seus elementos essenciais: a legitimidade do agente para dispor do objeto."

O fundamento da improcedência não foi o descumprimento do contrato entre Robson e Alex, mas a nulidade do contrato entre Alex e a Generalcar. Alex, por nunca ter se tornado proprietário, não possuía legitimidade para vender o veículo. O negócio celebrado com a Generalcar nasceu, portanto, viciado em sua origem, sendo nulo de pleno direito (art. 166, II, CC c/c art. 1.268, CC).

O eventual inadimplemento de Alex perante Robson é questão que se resolve na esfera obrigacional entre eles. Contudo, a consequência para o negócio com a Generalcar é a nulidade, pois a tradição feita por quem não é dono não transfere a propriedade.

O acórdão aplicou a teoria jurídica correta e, portanto, não há omissão a ser sanada.

III - Da alegada omissão sobre a inovação recursal

A embargante insiste na tese de que a alegação de venda a
non domino
configurou inovação recursal, contudo a matéria está preclusa.

Destaca-se que este ponto foi o cerne da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso Especial de Robson justamente para afirmar que não houve inovação recursal.

O acórdão embargado registrou expressamente o cumprimento da ordem superior:

"o retorno dos autos a este Tribunal se deu por expressa determinação da Corte Superior, que, ao julgar o Recurso Especial interposto por Robson Carlos Oliveira, reconheceu categoricamente que a tese da venda a non domino não configurava inovação recursal."

A reapreciação da tese de inovação recursal é inviável, uma vez que o tema já foi soberanamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão vincula este Tribunal e tornou a matéria preclusa.

Portanto, não há omissão. O tema foi expressamente abordado e resolvido com base na vinculação à decisão do STJ.

IV - Da alegada omissão sobre a inoponibilidade da exceptio

Por fim, a embargante alega que o acórdão não se manifestou sobre a impossibilidade de se opor a ela, terceira de boa-fé, a exceção do contrato não cumprido.

O acórdão não se baseou na
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476, CC) para julgar a causa. A aplicação da
"exceção do contrato não cumprido"
pressupõe a existência de um contrato válido, o que não é o caso.

Reitera-se que o fundamento central da decisão é a nulidade absoluta da venda realizada por Alex à embargante. A lógica jurídica aplicada distingue-se da mera oposição de uma defesa contratual por Robson. O que se reconheceu, em verdade, foi a quebra na cadeia dominial: o direito de propriedade de Robson permaneceu intacto, pois nunca foi validamente transferido a Alex. Por consequência, a embargante carece de título legítimo para fundamentar sua pretensão de obter a documentação

A discussão sobre a inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido é, portanto, impertinente, pois o acórdão adotou fundamento diverso e autônomo: a nulidade da venda a non domino. O julgador não é obrigado a rebater teses que se tornam irrelevantes diante da razão de decidir adotada.

V - Rediscussão de Matéria

É clara a intenção da parte embargante em rediscutir o mérito do julgamento por mero inconformismo, o que se dissocia dos restritos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil e a sua função jurídico-processual, como ressaltado nos embargos anteriores.

Não há erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas tão só discordância com o resultado sobre questões suscitadas, analisadas e rejeitadas nos embargos de declaração anteriores, motivo por que a embargante pretende rejulgar a causa.

Além disso, a reiteração da tese expressamente enfrentada, ou seja, sem qualquer alteração fática, evidencia o expediente manifestamente procrastinatório.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECEBIMENTO DA ESCRITURA DE IMÓVEL. REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA PROCESSUAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. No caso, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi.

2. Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, embora não no sentido pretendido pela parte. Inexistência de nulidade do acórdão recorrido por deficiência de motivação, sobretudo se foram abordados todos os pontos relevantes da controvérsia.

3. Na hipótese, o acórdão recorrido, com base nos fatos e provas da causa, asseverou que o recorrente estava descumprindo sua parte do contrato, de modo que era de rigor a imposição da obrigação de fazer, de forma a lhe compelir a receber a escritura de compra e venda do imóvel. A inversão do julgado, no ponto, esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes.

5. Os segundos embargos de declaração opostos com o intuito de modificar o julgado, repetindo os mesmos argumentos dos declaratórios anteriores, revela nítido caráter procrastinatório, pelo que é admissível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

6. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.480.762/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

Assim, os embargos de declaração não merecem acolhimento, ensejando a aplicação de multa do art. 1.026, §2º, CPC.

VI - Do Prequestionamento

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por verificar que o recurso constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca, por via inadequada, a rediscussão de matéria já decidida,
conheço
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa ante o caráter protelatório (art. 1.026, §2º, CPC).

Advirto que nova reiteração dos motivos elencados poderá ensejar a elevação prevista no § 3º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, bem ainda a incidência do art. 80, VII, do mesmo Diploma, por litigância de má-fé.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026